Tribunal: STJ
Processo: 0014419-31.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921016 - SP(2025/0150050-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALBERTO JORGE BARBOSA REIS
AGRAVANTE
: CLÁUDIO CÂNDIDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONINO D EPIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ NAKATA
AGRAVANTE
: LÚCIA RAMOS DA NATIVIDADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SINICIO NETO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PIZETTI
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO VENDRUSCOLO
AGRAVANTE
: DEUSDETE DA SILVA
AGRAVANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO -
ALE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54905333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f2b85751-64fc-40fc-92f9-3968779574d4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f2b85751-64fc-40fc-92f9-3968779574d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921016 - SP
(2025/0150050-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALBERTO JORGE BARBOSA REIS
AGRAVANTE
: CLÁUDIO CÂNDIDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONINO D EPIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ NAKATA
AGRAVANTE
: LÚCIA RAMOS DA NATIVIDADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SINICIO NETO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PIZETTI
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO VENDRUSCOLO
AGRAVANTE
: DEUSDETE DA SILVA
AGRAVANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO -
ALE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do recurso especial em razão da
incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF.
A parte agravante alega que não incidem as Súmulas n. 7 do STJ e
n. 283 do STF. Argumenta que não há necessidade de reexame de
provas, pois a questão é de direito, e que o recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Na origem, a Corte regional, ao firmar sua convicção, adotou a
seguinte fundamentação, no que relevante (fls. 285-289):

Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança
coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação
desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM),
razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à
cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo,
operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do
cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo.
Aliás, acerca da ausência de título judicial a ser executado, colhe
transcrever trecho do julgamento da Suprema Corte, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, prolatado em uma das inúmeras ações de
cobrança ajuizadas com fundamento no referido Mandado de Segurança
Coletivo:
[...]
E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem,
que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de
cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da
coisa julgada, não implica dizer que, alterado o desfecho do mandado de
segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se
formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o
fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito,
sublinhado e cor amarela.
Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de
cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação
coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas
imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo
invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada
impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior
impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação
não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o
direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído
o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das
parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do
.
mandamus
Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia de lastro
à pretensão dos autores não mais vigorava neste E. Tribunal de Justiça,
são os acórdãos que se toma aqui como espaço amostral da orientação
diversa daquela que se pretende ver prestigiada no cumprimento de
sentença:
[...]
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de
Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de rescisória
para perseguir a desconstituição do título judicial, porquanto não se trata
aqui da hipótese de julgamento, realizado por este Tribunal de Justiça,
na base de lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça,
em acórdão do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende,
reconhecera inconstitucional, sem prévio pronunciamento do Órgão
competente, Lei Estadual que, depois, o Órgão Especial, diante
de pronunciamento da Suprema Corte, deu por constitucional.
Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o título
judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a
inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se
postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este que,
dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de Segurança
Coletivo no 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se arrimar naquilo
que fora decidido a respeito do direito de aposentados e pensionistas no
que diz respeito ao Adicional de Local de Exercício ALE.
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no
0600592-55.2008.826.0053, viu-se desconstituído em sede de
Reclamação Constitucional no
ainda que sob condição
14.786/SP
resolutiva, não há outro caminho senão extinguir o presente
cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo
necessário do processo de execução, conforme ensinamento da doutrina
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18a ed., vol. II, RJ,
Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão relativa
ao IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste E. Tribunal de
Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a falta de interesse de
agir no ajuizamento de ação de cobrança das parcelas imprescritas antes
da formação da coisa julgada, mas sim de dizer que, como o
reconhecimento da situação subjetiva com base na qual se busca a
cobrança não mais subsiste, ilegítima se mostra a pretensão.
E, ainda, esclareceu no julgamento dos declaratórios (fls. 314-316):

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que julgou a
apelação, tratando a E. Câmara de apreciar, nos exatos termos do artigo
489, incisos I a III, § 1o, incisos I a VI, do Código de Processo Civil,
absolutamente todas as questões debatidas nos autos, razão por que os
presentes embargos deixam à mostra a cada passo a vã tentativa de
rediscutir matérias exaustivamente examinadas, inclusive pelo E. Órgão
Especial.
Aliás, inexiste surpresa no fato de os ora Embargantes revisitarem o
julgamento da Reclamação no
(ao qual tecem crítica) e o
14.786/SP
julgamento do Órgão Especial (ao dizer que o acórdão da relatoria do
Desembargador Guerrieri Rezende em nenhum momento negou
vigência a norma estadual), pois já haviam feito o mesmo nos Embargos
de Declaração opostos no julgamento da Apelação Civil no 0600592-
55.2008.8.26.0053, a despeito da advertência quanto ao dever da boa-fé
objetiva, consagrado na norma dos artigos 6o, 77, parágrafos, 80, 322, §
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

2o, 489, §3o, e 1026, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil,
dentre outras.
Nesse contexto, cabe lembrar que o uso anormal de um direito é ato
ilícito bem definido no Código Civil vigente, que, nesse quadrante,
inspirou-se no Direito Português. Os Embargantes a pretexto de que a E.
Câmara se precipitou ao julgar apelação, reconhecendo a inexistência de
título sem que nem sequer transitasse em julgado o exame do recurso
tirado no mandado de segurança coletivo , ao argumentar com o custo
de um suposto açodamento, que obrigaria o jurisdicionado à
interposição de um sem-número de recursos, caso desconstituído o
julgamento da Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053, parecem
cometer ato falho, pois desconsideram que quem está a movimentar a
máquina judicial na base de argumentos impertinentes, porque
repetitivos, são eles próprios. E, nessa medida, desconsideram a norma
do artigo 187 do Código Civil, pois, invocando o exercício de um
direito constitucional (o de provocar a jurisdição), insistem em “velhos
temas”, com o que se banaliza a prerrogativa da prestação da tutela.
[...]
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja
ausência de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes
foram examinadas com a necessária profundidade e detença pela E.
Turma Julgadora. Assim se passou quando disse que os chamados
recursos nobres são destituídos, em regra, de efeito suspensivo, razão
por que desnecessário aguardar o trânsito em julgado na Apelação no
0600592-55.2008.8.26.0053. Assim também se deu quanto à apreciação
do falacioso argumento de que haveria necessidade de ação rescisória
para desconstituir o acórdão da relatoria do Desembargador Guerrieri
Rezende.
Nesse diapasão, as razões pelas quais não se aplica à espécie a norma
dos artigos 313, V, 502 e 966, todos do Código de Processo Civil
(objeto de prequestionamento nessa oportunidade) foram também
expostas, não havendo de ser uma apropriação meramente retórica da
norma do artigo 5o, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, estratégia
legítima para desconstituir os sólidos fundamentos do julgamento da
apelação nestes autos. Quanto à ação rescisória ajuizada pelos
Embargantes, seria o caso de indagar por que os Embargantes não
obtiveram lá o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, já que, segundo dizem, o direito invocado é tão sólido,
havendo errado a Suprema Corte no julgamento da Reclamação no
Dessa ação rescisória a E. Turma efetivamente não tratou. E
14.786/SP.
nem haveria de fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de jurisdição,
não se revelando nela, ao que se pode concluir, a relevância ou
verossimilhança do direito invocado, pois, fosse diferente, como já se
disse, os ora Embargantes teriam logrado ver suspensos os efeitos da
decisão lançada na Reclamação.
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

Observa-se, dessa feita, que a desconstituição das premissas
lançadas pelo Tribunal no tocante à ausência do título executivo judicial
capaz de garantir o prosseguimento do feito demandaria o revolvimento
do acervo fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede
especial, é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta
Corte que apreciaram casos análogos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IDENTIDADE DE
CAUSAS
DE
PEDIR
E
DO
OBJETO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O entrave contido no Enunciado
é suficiente para a
7/STJ
manutenção do decisum golpeado, porque a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões
recursais, a fim de verificar se há ou não identidade de causas de pedir e
do objeto de outra demanda com este feito, exigiria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos.
2. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp 2.660.069/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJeN 21/3/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEOR
DO TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283
/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em
recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo tribunal de
origem quanto ao teor do título em execução, aplicando o enunciado da
Súmula 7/STJ.
II – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero
desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu
no caso.
V – Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
AREsp 2.713.464/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN 27/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à
ausência de título executivo esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma
vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade
fático-probatória dos autos.
2. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.644.793/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJeN
).
14/2/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:50
Código de Controle do Documento: eee61803-309d-40e9-aeca-b60980583638

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.016 / SP
Número Registro: 2025/0150050-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144193120218260053 06005925520088260053 10333438320158260053 144193120218260053
14419312021826005306005925520088260053 2243017120158260000 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALBERTO JORGE BARBOSA REIS
AGRAVANTE
: CLÁUDIO CÂNDIDO DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOSE ANTONINO D EPIRO
AGRAVANTE
: JOSÉ NAKATA
AGRAVANTE
: LÚCIA RAMOS DA NATIVIDADE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SINICIO NETO
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PIZETTI
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO VENDRUSCOLO
AGRAVANTE
: DEUSDETE DA SILVA
AGRAVANTE
: MIGUEL MARTINEZ FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
Documento eletrônico VDA54843001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: a30f2b07-9459-45c9-9d05-a384a78c9392

PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALBERTO JORGE BARBOSA REIS
AGRAVANTE : CLÁUDIO CÂNDIDO DE SOUZA
AGRAVANTE : JOSE ANTONINO D EPIRO
AGRAVANTE : JOSÉ NAKATA
AGRAVANTE : LÚCIA RAMOS DA NATIVIDADE
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SINICIO NETO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS PIZETTI
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO VENDRUSCOLO
AGRAVANTE : DEUSDETE DA SILVA
AGRAVANTE : MIGUEL MARTINEZ FILHO
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA - SP200103
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:50
Código de Controle do Documento: a30f2b07-9459-45c9-9d05-a384a78c9392